Tribunal: STF
Processo: ARE 921694
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-03
Data de publicação: 2015-12-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia acerca da base de cálculo da gratificação de difícil acesso, pois requer a análise das Leis 6.672/74 e 9.121/90, do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.